Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Organização Criminosa. Prescrição não caracterizada. Nulidade da prova documental não verificada. Materialidade e Autoria comprovadas. Pena-base reformada. Causa de aumento não reconhecida. Perda do cargo público. Efeito da condenação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame:
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de integrar organização criminosa.

II. Questão em discussão:
2. Há seis questões em discussão: (i) se houve a prescrição da pretensão punitiva; (ii) se houve nulidade da prova documental; (iii) se as provas dos autos são suficientes para confirmação da materialidade e autoria do crime de se integrar organização criminosa, além da caracterização da causa de aumento referente à conexão com outras organizações criminosas; (iv) se a pena-base imposta ao réu deve ser ajustada, de modo a assegurar isonomia e proporcionalidade em relação à avaliação das circunstâncias judiciais objetivas dosadas para outros membros da organização criminosa com participação mais gravosa; (v) se a perda do cargo público é automática em face da condenação.

III. Razões de decidir:
3. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, de forma que a prescrição apenas começa a correr do dia em que a atividade criminosa cessar. Havendo notícias de fraudes a certames públicos nos anos de 2016 a 2017, o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto no inciso III do art. 109 do CP não foi atingido.
4. Não há falar em nulidade da prova documental pois não foi produzido nada concreto pela defesa sobre qual teria sido a alteração nas conversas interceptadas, trazendo meras alegações genéricas e abstratas insuficientes à comprovação da nulidade.
5. A prova oral produzida, com depoimento dos policiais que participaram das investigações, somada às provas documentais, comprovam que o réu integrou, pessoalmente, a organização criminosa, com o fim específico de cometer reiterados crimes de fraude em certames de interesse público, organizando-se de forma estruturada e com divisão informal de tarefas entre seus componentes, objetivando, com tais delitos, a obtenção de vantagens econômicas e patrimoniais.
6. Para fins de isonomia, proporcionalidade e segurança jurídica, não se faz razoável que o réu dos presentes autos obtenha uma avaliação da pena mais gravosa do que a imposta a outros integrantes da mesma organização criminosa que tinham uma participação até de maior gravidade e relevância, sendo indicada e suficiente a utilização dos mesmos fundamentos para a avaliação das circunstâncias e consequências do crime.
7. A prova dos autos não demonstrou a conexão exigida pela lei para incidência da causa de aumento referente à manutenção de vínculo com outro grupo criminoso independente, não devendo ser reconhecida a causa de aumento de pena.
8. A perda do cargo público após o trânsito em julgado de condenação pelo crime de se integrar organização criminosa é efeito automático, em decorrência de expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição do crime de organização criminosa, em razão de sua natureza permanente, tem como termo inicial o dia em que cessa a atividade criminosa.
2. Provas obtidas por meio de mensagens em aplicativo de mensagens, autorizadas judicialmente e ausentes elementos concretos que demonstrem adulteração ou violação de cadeia de custódia, são válidas e podem ser utilizadas para comprovar a autoria e materialidade de crimes.
3. O conjunto probatório composto por mensagens eletrônicas, documento bancário e depoimentos testemunhais é suficiente para demonstrar a participação do réu em organização criminosa voltada à prática de fraudes em concursos públicos, com divisão de tarefas e objetivo de obtenção de vantagens econômicas.
4. A fixação da pena em crimes de organização criminosa deve observar os princípios da isonomia e proporcionalidade, especialmente em casos de coautoria, evitando avaliações mais gravosas, em relação a circunstâncias judiciais objetivas previstas no art. 59 do CP, a agentes com menor ou igual participação em relação a outros membros.
5. A causa de aumento de pena do art. 2o, § 4o, IV, da Lei 12.850/2013 só é aplicável quando comprovada a conexão com outras organizações criminosas independentes.
6. A perda do cargo público é um efeito automático da condenação por crimes de organização criminosa, conforme o art. 2o, § 6o, da Lei 12.850/2013, com fundamento em sua constitucionalidade reconhecida pelo STF.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 107, IV; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o; art. 2°, “caput”, §4o, IV, e §6°;
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5567/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21-11-2023.